Tribunal: TJSP
Processo: 1131204-44.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – Vício de Consentimento – Sentença de improcedência – Recurso da autora.

PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – Pedido de revogação da concessão da gratuidade judiciária à autora – Descabimento – Ré que não trouxe aos autos qualquer nova prova de modificação da situação financeira da autora – Benesse mantida - Preliminar rejeitada.

RECURSO – Alegação de

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – Vício de Consentimento – Sentença de improcedência – Recurso da autora.

PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – Pedido de revogação da concessão da gratuidade judiciária à autora – Descabimento – Ré que não trouxe aos autos qualquer nova prova de modificação da situação financeira da autora – Benesse mantida - Preliminar rejeitada.

RECURSO – Alegação de nulidade da sentença em razão da não apreciação dos pedidos elencados na inicial – Acolhimento - Cerne da presente demanda que é a discussão acerca da ocorrência ou não de vício de consentimento da autora no momento da assinatura da CCB - Na sentença, contudo, o i. magistrado considerou que a autora é uma sociedade empresária, bem como discorreu a respeito da existência de cláusulas abusivas no contrato, o que não foi alegado em inicial, sem tecer uma linha sequer a respeito do vício de consentimento questionado – Sentença anulada, nos termos do pedido recursal - Julgamento do mérito conforme art. 1013, § 3o, II, do CPC - Causa madura - MÉRITO - Autora que insiste na alegação de que foi coagida pelo falecido marido a assinar a CCB como avalista – No entanto, a autora não apresentou qualquer prova capaz de comprovar, minimamente, o alegado vício de consentimento – Ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito que era da autora - Inteligência do art. 373, I do CPC – O que se denota dos autos é que a autora expressamente confessou que assinou a CCB como avalista e não apresentou qualquer documento capaz de comprovar o alegado vício de consentimento – Ademais, instada a produzir provas, a parte autora apenas requereu a designação de perícia a ser realizada por psiquiatra a fim de comprovar a alegada coação moral (fls. 131), entretanto, referida prova se mostra imprestável para o fim pretendido, notadamente diante do fato do suposto autor da coação já ter falecido há mais de 1 ano, conforme certidão de óbito de fls. 28 - Exegese dos arts. 151 e 152 do CC - A mera alegação da sua existência sem a descrição dos fatos e termos em que se deu impossibilita o seu enquadramento legal - Conjunto probatório que revela que a requerente tinha ciência da transação ora questionada – Licitude do negócio jurídico, nos termos pactuados – Precedentes desta C. Câmara – Ação julgada improcedente – Sucumbência fixada em desfavor da autora - Recurso provido para anular a sentença e, nos termos do art. 1013, § 3o, II, do CPC, ação julgada improcedente, nos termos da fundamentação.